Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-58.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000083-58.2023.9.13.0000 (2º HC) Referência: Processo eproc n. 2000542-19.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 29/11/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO NAS IRAS DO ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONFIRMAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NULIDADES ALEGADAS: INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA; OITIVA DE TESEMUNHA SEM INTIMAÇÃO DO RÉU; IMPARCIALIDADE DO JUIZ E SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELA NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO §2º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – VIA INADEQUADA – MÉRITO A QUE SE NEGOU CONHECIMENTO –RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – TESES NÃO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – APRECIAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –NULIDADES NÃO COMPROVADAS – ORDEM DENEGADA. 1. A falta de intimação do paciente para audiência de oitiva de testemunha/informante arrolada pela defesa constitui nulidade relativa que somente deve ser considerada quando demonstrado efetivo prejuízo para a defesa, o que não foi o caso dos autos. 2. A tese arguida pela defesa, de uma suposta indução dos juízes militares e das partes pelo juiz presidente do Conselho Especial de Justiça, é descabida e revela, somente, o desconhecimento da estrutura e do funcionamento da Justiça Militar. 3. Não há que se falar em parcialidade do juiz presidente do Conselho Especial de Justiça, que optou por não formular perguntas ao informante requerido pela defesa, e por ter indeferido uma das perguntas formuladas ao mesmo informante, em respeito à sua condição de corréu já condenado em autos correlatos, e contra quem o Ministério Público interpunha recurso de apelação. 4. Não restou configurada a falta de fundamentação idônea, na sentença condenatória, para afastar a pretensão defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o crime de corrupção passiva do artigo 308, § 2º, do CPM. Ao contrário do alegado, o réu, ora paciente, demonstrou plena ciência do caráter delitivo do ato que praticava, essa que perpetrou por sua livre e espontânea vontade, não havendo que se falar em cessão a pedido ou por influência de outrem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. As teses aventadas foram apreciadas, para dar-se cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, denega-se a ordem, para manter-se intacta a decisão objurgada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, impetrante/advogado Heber Marcos Lobato e coator apontado o Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, objetivando combater a condenação criminal, que, segundo seu entendimento, lhe foi imposta de forma ilegal e injusta, em razão de recebimento de vantagem indevida (R$ 200,00), para passar informações a respeito da conduta e idoneidade de policiais militares ao corréu Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, condenado pelo cometimento do crime de corrupção passiva e de organização criminosa, combatida pelo Ministério Público na operação cognominada Hexagrama, beneficiando seu líder, Jonathan Magno Peres, vulgo Danone (Processo Criminal n. 2000321-76.2020.9.13.0002). O impetrante ponderou que o recebimento da vantagem indevida não foi confirmado por nenhuma testemunha, tendo a condenação se baseado tão somente em print de suposta mensagem de WhatsApp, porquanto nenhuma mensagem fora abstraída dos celulares do paciente nem submetida à perícia para comprovação de autenticidade. Disse que o Sgt PM Luciano Rodrigues, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), da Corregedoria Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (CG/PMMG), afirmou, em seu depoimento, que o paciente nunca lhe repassou informações de policiais militares, além de ter deixado claro que pediu ao “Danone” para transferir R$ 200,00 (duzentos reais) para a conta do paciente, a fim de pagar um perfume que tinha comprado dele e não para lhe pagar vantagem indevida. Afirmou que a autoridade apontada como coatora praticou outros atos nulos na Ação Penal Militar Ordinária n. 2000542-19.2021.9.13.0004, atos esses que, segundo seu entendimento, seriam passíveis de intervenção por este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) ou, eventualmente, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tais como: (I) a falta de intimação do paciente para oitiva de testemunha; (II) a indução das partes e dos juízes militares a não formularem perguntas; (III) o acolhimento de provas ilegais produzidas pela acusação; (IV) a falta de garantia da cadeia de custódia; e, (V) a não aplicação integral da Lei penal militar, mais especificamente, do §2º do art. 308, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que a defesa técnica patrocinada por outro profissional ter-se-ia omitido e permitido a falha concernente na audição de uma testemunha sem a intimação do paciente. Afirmou que restou comprovado, com os depoimentos das testemunhas nos autos do PAD da CG/PMMG, que não houve abordagem ao famigerado bar por militares do 36º BPM. Com tais argumentos, requereu, liminarmente, que fosse decretado o trancamento da ação penal atacada ou, alternativamente, sua anulação, a partir da audiência de instrução relacionada à oitiva da testemunha acima apontada, em face da não intimação do paciente para participar da mesma, com base nos arts. 466, 467, alínea “i”, e 468, alínea “c”, tudo do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além dos demais dispositivos legais pertinentes à matéria. Requereu, ainda, o trasladado do vídeo da audiência de oitiva da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues, realizada pela autoridade coatora nos autos do Processo Crime n. 2000542-19.2021.9.13.0004, considerando que o sistema Eproc não comporta tal juntada pela parte impetrante deste habeas corpus. Com a decisão proferida no Evento 8, indeferi o pedido liminar e considerei inepta a ação de habeas corpus, em razão de ter entendido que a pretensão defensiva se reportava a matérias de alta indagação, sem adequação, portanto, com a via estreita do remédio constitucional. Posteriormente, em juízo de retratação, determinei a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, meritíssimo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para que prestasse as informações que entendesse pertinentes, abrindo-se, em seguida, vista ao Ministério Público, para que apresentasse seu parecer. Ao analisar os autos, depois de receber as precitadas informações e o predito parecer, não tive como me afastar das razões de decidir lançadas em sede de cognição sumária do pedido liminar, em razão, especialmente, de nenhuma modificação fática ou de direito ter vindo aos autos deste feito ou mesmo nos autos da ação de origem. Nessa oportunidade, a colenda Segunda Câmara ainda entendeu como prejudicado o objeto dos aclaratórios, porquanto o pleito aventado já teria sido atendido, com a coleta das informações e o recebimento do parecer ministerial. Inconformado, o impetrante manejou novos embargos declaratórios, que foram rejeitados, dessa feita, mantendo-se a decisão hostilizada, na exata forma como publicada no Evento 58. Ainda não satisfeito, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do Evento 42, que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Evento 54, depois de devidamente contrarrazoado, com a peça do Evento 45. Analisada a matéria, o eminente Ministro relator, Rogério Schietti da Cruz, com a decisão colacionada aos autos no Evento 58, concedeu habeas corpus, de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) que prossiga no julgamento do HC n. 2000083-58.2023.9.13.0000 e analise, concretamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e de maneira devidamente fundamentada, a eventual ocorrência de ilegalidade manifesta no ato lá apontado como coator. Para tanto, entendeu o eminente Ministro que somente a questão relacionada à quebra da cadeia de custódia da prova extraída do aparelho celular tinha sido objeto de exame no julgamento da apelação, mostrando-se, portanto, possível o conhecimento da matéria originalmente impetrada, quanto às demais alegações relacionadas à nulidade do feito, quais sejam: (I) por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva de testemunha; (II) pela parcialidade do Magistrado que conduziu a tomada do depoimento; e (III) pela insuficiência da motivação da sentença para negar a aplicação de causa de diminuição de pena. Recebida a precitada decisão, determinei, novamente, a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, para que prestasse as informações que entendesse convenientes e, após, que se desse vista dos autos à eminente procuradora de Justiça que atua neste Tribunal. As informações foram prestadas no Evento 63 e serão transcritas, em parte, a seguir: [...] Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus em referência, no qual figura como paciente o militar Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, informo: O paciente suscita questões relacionadas à audiência de instrução da oitiva da testemunha, diante da suposta não intimação do paciente para participação, bem como dos atos subsequentes, pugnando assim pela nulidade do feito desde a realização da referida audiência, além da suposta parcialidade deste juiz e a insuficiência da motivação da sentença ao analisar a aplicação da causa de diminuição de pena. O paciente foi preso cautelarmente em 09/11/2020. A denúncia foi oferecida em 25/11/2020 e recebida em 30/11/2020. O paciente foi devidamente citado em 01/12/2020, ocasião em que constituiu advogado aos autos. Realizado audiência de deliberação pelo Conselho Especial de Justiça/PM, para desmembramento dos autos de nº 2000453-30.2020.9.13.0004, diante da complexidade do processo, número de provas e réus, ocasião em que a instrução processual do paciente Cb. PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, tramitou perante os autos de nº 2000542-19.2021.9.13.0004. No dia 11/12/2022, audiência de deliberação, o CEJ/PM manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados no processo criminal, dentre eles o paciente Cb. PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes. A defesa do acusado manifestou, em resposta à acusação, por prestar esclarecimentos em sede instrutória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Realizada audiência de instrução em 14/01/2021, foram inquiridas as testemunhas de acusação, ocasião em que o paciente encontrava-se presente de forma remota, sendo requerido pelo seu advogado a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, sendo negado perante a deliberação do CEJ/PM. A defesa do paciente manifestou nos moldes do artigo 417, §2, do CPPM, pela oitiva das testemunhas Major André de Souza Bastos, 1º Ten. Anderson Luiz Ferreira da Costa e Sgt. Flávio Martins de Azevedo. O paciente se fez presente nas audiências dos dias 19/01/2021, 20/01/2021, 21/01/2021, 22/01/2021, 27/01/2021, 28/01/2021, 01/02/2021, 02/02/2021, 04/02/2021, 08/02/2021, 10/02/2021, 11/02/2021, 23/02/2021, 24/02/2021 e 01/03/2021, 03/03/2021 e 04/03/2021 ocasião em que ocorreu a inquirição das testemunhas de defesa dos corréus. Observação: não foi verificada no vídeo a presença dos advogados: Dr. Marlon Xavier Figueiredo, Dr. Warley Jonathan da Costa Rosa e Dr. Rogério Barbosa. (Evento 463 autos originários hexagrama). No dia 22/02/2021, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela defesa do Cb. PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, o qual se encontravam presentes o paciente e o seu advogado constituído. No dia 09/03/2021, foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que o seu advogado pleiteou pela revogação da prisão preventiva. O CEJ/PM manifestou pelo indeferimento, mantendo a prisão do acusado. A defesa do paciente ainda manifestou informando que faria o requerimento para a inquirição do Sgt. PM Luciano Rodrigues, referido no interrogatório, conforme também corroborado em petição de Evento 929. (Original sem destaque). Em audiência realizada em 25/03/2021, foi analisado o requerimento postulado pelo advogado do paciente, o qual foi acolhido CEJ/PM, entendendo pela oitiva de testemunha, na qualidade de informante. O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais, requerendo a condenação do Cb. PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, como incurso no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas no §2 (emprego de arma de fogo), e 4º II, (funcionário público), do mesmo artigo, todos da Lei 12.850/13; art. 308, §1, do Código Penal Militar (Corrupção passiva), e art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do artigo 79, do Código Penal Militar. No dia 05/08/2021, a defesa requereu a liberdade provisória do paciente, sendo que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito. O CEJ/PM, à unanimidade de votos, indeferiu o pedido, mantendo a decisão de prisão preventiva. Posteriormente, o Ministério Público manifestou novamente pela apresentação das alegações finais orais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa do acusado juntou aos autos rol de documentos comprobatórios para a defesa do paciente. Em sessão de julgamento, no dia 14/10/2021, o Ministério Público manifestou pela absolvição do acusado no crime de organização criminosa e na contravenção penal, e a condenação pelo crime de corrupção passiva, sendo apresentado réplica e tréplica. A defesa do acusado, pugnou pela apresentação de alegações finais orais, os quais foram feitos na sessão de julgamento, não sendo aventada nenhuma preliminar. (Original sem destaque). O paciente foi julgado pelo Conselho Especial de Justiça/PM, sendo que por unanimidade de votos, absolvemos o réu pelo delito de integrar organização criminosa e da contravenção penal do art. 50 LCP, nos moldes do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. O CEJ/PM, condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 308, §1, do CPM, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, com acréscimo de 1/3 nos termos do artigo 308, §1, do CPM, perfazendo a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, sendo publicada a sentença em 10/02/2022. Em sessão de julgamento o CEJ/PM, à unanimidade de votos, revogou a prisão preventiva do acusado, especialmente após a decisão de mérito, sendo expedido alvará de soltura em 05/11/2020. Realizado a leitura de sentença, a defesa do paciente manifestou pelo desejo de recorrer, sendo interpostas as razões de apelação, para anular e/ou reformar a sentença de 1º grau, para absolver o paciente com fundamento na alínea “a”, alternativamente, pela aplicação do contido no §2, do art. 308 do CPM, reconhecendo a cessão a pedido ou influência do 3º Sgt. PM Luciano Rodrigues. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação. Analisado o recurso pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a apelação criminal foi improvida, sendo mantida a sentença condenatória de 1º grau, conforme acórdão de Evento121. Ocorreu o trânsito em Julgado para o Ministério Público em 13/03/2023 e em 21/03/2023 para o Cb. PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes. Foram interpostos Habeas corpus de nº 2000083- 58.2023.9.13.0000/JME, o qual foi denegada a ordem liminarmente, sem resolução de mérito e Habeas Corpus de nº 20000136-39.2023.93.13.0000, o qual não foi conhecido. Instaurado SEEU sob os autos de nº 2000807- 50.2023.9.13.0004. No dia 31/08/2023, foi realizada audiência de início de execução, sendo concedida prisão domiciliar ao paciente até o surgimento de vaga em unidade prisional para cumprimento da pena na cidade de Belo Horizonte/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Estas são as informações que tenho a prestar para o julgamento do Habeas Corpus nº 186351/MG (2023/0311285-1) interposto perante o STJ. [...] A eminente procuradora de Justiça, que honra o Ministério Público de Minas Gerais com sua destacada atuação neste Tribunal, colacionou seu lúcido parecer no Evento 67, opinando pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção do resultado condenatório proclamado na Ação Penal n. 2000542-19.2021.9.13.0004, a qual, inclusive, já transitou em julgado em 21/03/2023. Transcrevo a seguir, parte do percuciente parecer: [...] Pois bem, conforme se extrai da decisão proveniente do STJ, de todos os pontos levantados pelo impetrante na petição de habeas corpus constante do evento 1 (INIC1), somente a tese de quebra da cadeia de custódia já havia sido enfrentada por ocasião do julgamento da apelação, mostrando-se necessária, desta maneira, a apreciação dos demais tópicos relacionados às supostas ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, parcialidade do Magistrado que conduziu a tomada do referido depoimento e insuficiência de motivação na sentença para negar a aplicação de causa de diminuição de pena para o crime de corrupção passiva (evento 58). Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as mencionadas teses arguidas em habeas corpus só não foram antes analisadas, ou seja, quando do julgamento da apelação, justamente porque tratam de inovações defensivas, nunca levantadas no curso da instrução processual. Tal constatação nos direciona à conclusão de que o impetrante, visando desfazer a condenação que recaiu sobre o paciente, lançou mão de teses inéditas para tentar forçar a anulação da ação penal originária, o que é manifestamente incabível. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem primando pela boa-fé processual e não tolera a chamada “nulidade de algibeira”, que é aquela não alegada na primeira oportunidade, justamente como estratégia para ser utilizada por conveniência futura. Neste sentido foram proferidos inúmeros julgados, a exemplo do representado pela seguinte ementa: • “DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA LEALDADE DE TODOS OS AGENTES PROCESSUAIS. ALTERAÇÃO IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. MEDIDA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO CONFIGURADA. DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE ACOLHER O PLEITO DEFENSIVO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese. Nesse sentido: RHC n. 93.509/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe de 15/08/2018; AgRg no REsp n. 1.738.183/ AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 06/12/2018; HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018. III - In casu, afirmaram inexistir nenhum tipo de prejuízo, pois: i) o conteúdo do laudo toxicológico não apontou nenhum fato novo que já não estivesse nos autos; ii) as informações colhidas na perícia do celular não exerceram nenhuma influência na sentença, uma vez que esta não fez menção a elas; iii) a defesa, em alegações finais, mencionou os laudos periciais, situação que demonstra que houve tempo de acessá-los e de se pronunciar a respeito. IV - Assinale-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. V - A argumentação defensiva se funda em situações fáticas não tratadas de forma profunda e detalhada pelo aresto impugnado. Assim, não é possível fazer prosperar a referida tese defensiva sem que, para tanto, haja revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. VI - O art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) faz menção à existência de "outras infrações graves", do que se depreende que, para a imposição da medida extrema, seria necessário a prática, no mínimo, de 2 (duas) outras condutas infracionais de natureza grave. Contudo, de acordo com a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma desta Corte Superior, deve o magistrado levar em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, não se exigindo o número mínimo de atos infracionais graves para incidência do mencionado dispositivo. Nessa linha: AgRg TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 no AREsp n. 837.060/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/2/2017; e HC n. 362.370/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca DJe de 20/9/2016. VII - No presente caso, conforme restou expressamente consignado que o paciente já tinha passagem por roubo, restando configurada a reiteração em atos infracionais, o que justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. VIII - No presente caso, conforme restou expressamente consignado que o paciente já tinha passagem por roubo, restando configurada a reiteração em atos infracionais, o que justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. IX - Importa destacar que ‘é assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente’ (AgInt no HC n. 446.320/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/11/2018). Nessa ordem de ideias, o acolhimento da pretensão defensiva demanda verticalização da prova, cognição inviável no âmbito do remédio heroico. Agravo regimental desprovido.” (STF - 5ª Turma - AgRg no HC nº 650.254/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, julg. em 18/05/2021, pub. em 25/05/2021). [...] Ainda considerando o entendimento esboçado no julgado supra, percebe-se também que, apesar de sustentar que as supostas nulidades apontadas na petição inicial de habeas corpus causaram “incontroversos prejuízos” ao então acusado na ação penal militar originária, o impetrante não logrou êxito em demonstrar de maneira coerente quais foram os verdadeiros resultados negativos suportados pelo ora paciente, até porque, se tais teses fossem realmente importantes e interferissem diretamente na regularidade do feito, certamente teriam sido arguidas como preliminar de apelação, mas não o foram. De qualquer maneira, no que tange à alegação de que o paciente não foi intimado para participar da audiência de instrução em que ocorreu a inquirição da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que constitui nulidade relativa a não intimação do réu para a oitiva de testemunhas, não sendo obrigatória nem indispensável a sua presença para a validade desse ato processual, nos termos do que se extrai do julgado a seguir: • “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO AO ATO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a falta de intimação do réu para a oitiva de testemunhas caracteriza nulidade relativa, a exigir a efetiva demonstração de prejuízo, notadamente porque embora seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 conveniente, não é obrigatória nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual (AgRg na APn n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/6/2016). 2. Na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do réu que justifique a nulidade da audiência, notadamente pelo fato de que advogado por ele constituído foi devidamente intimado e se encontrava presente durante a realização do ato, ora impugnado. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - 6ª Turma - AgRg no RHC nº 50.266/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 05/09/2017, pub. em 13/09/2017) [...] No que diz respeito à afirmação de que o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME induziu as partes a não formularem perguntas durante a inquirição do Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, trata-se de arguição, no mínimo, injusta, já que a simples análise da gravação da audiência realizada no dia 22/04/2021 (evento 1214 - VÍDEO2 dos autos nº 000453-30. 2020.9.13.0004 de 1ª instância) revela que o ato se deu sem nenhuma intercorrência do início ao fim e o Dr. André de Mourão Motta, ao contrário do que sustenta o impetrante, agiu de maneira bastante prudente ao presidir os trabalhos, principalmente porque o Sgt Luciano, naquela ocasião ouvido na condição de informante, figurava como corréu da ação penal e já havia sido condenado pelos crimes a ele imputados, o que exigiu especial atenção na sua inquirição. Tal prudência do Magistrado jamais pode ser considerada como um ato de “parcialidade”, mas, sim, de extremo profissionalismo diante de causa tão complexa e delicada. Por fim, quanto à tese de que não houve fundamentação idônea na sentença para afastar a pretensão defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o crime de corrupção passiva no artigo 308, § 2º, do CPM, também não merece guarida, uma vez que os próprios fundamentos utilizados pelo sentenciante para condenar o ora paciente pelo delito em questão deixam clara a impossibilidade de se atender ao pleito defensivo, não se mostrando necessário enfrentar expressamente tal argumento para rechaçá-lo com veemência. Ora, ao reconhecer que o então réu Alexandre obteve vantagem indevida “visando preservar e proteger Danone de eventual prisão” (evento 98 dos autos nº 2000542-19.2021.9.13.0004 de 1ª instância), o Juiz prolator do decreto condenatório justificou a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena almejada pela defesa, já que tal constatação, somada aos demais fundamentos igualmente detalhados na sentença, revelaram-se suficientes para esclarecer e evidenciar a conclusão do Magistrado de que o acusado não cedeu a pedido ou influência de outrem, decidindo integrar a organização criminosa por livre e espontânea vontade. [...] É o que tinha a ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores desembargadores! A reanálise destes autos, conforme relatado, visa cumprir a determinação do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que na qualidade de relator do recurso ordinário em habeas corpus, interposto pelo paciente perante aquela Corte, na decisão liminar lançada no Evento 58, concedeu habeas corpus, de ofício, ao fundamento de ter apenas a questão relacionada à suposta quebra da cadeia de custódia das provas sido enfrentada no recurso de apelação. Assim, o eminente Ministro entendeu e decidiu pela possibilidade de se analisar as outras questões arguidas, quais sejam: (I) a suposta ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva; (II) a parcialidade do Magistrado na condução da audiência de tomada do referido depoimento; e (III) a insuficiência de motivação na sentença, para negar a aplicação de causa de diminuição de pena para o crime de corrupção passiva, mais especificamente, a regra do § 2º do art. 308 do Código Penal Militar (CPM), sendo esta a delimitação da causa a ser julgada. Transcrevo a seguir parte da decisão prolatada: [...] Vê-se, portanto, que o habeas corpus não foi conhecido sob alegação de impossibilidade de exame das nulidades sustentadas na via mandamental, por haver medida processual específica para questionar eventuais equívocos em condenação já transitada em julgado. Além disso, o acórdão considerou que as matérias suscitadas nos autos foram devidamente analisadas no julgamento da apelação. Inicialmente, destaco que, consoante entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, tratar-se de matéria exclusivamente de direito e quando não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória. Assim, tenho como perfeitamente cabível a análise, em habeas corpus, das questões suscitadas perante o Tribunal a quo e aqui reiteradas. Ademais, não há nenhum registro de ajuizamento de revisão criminal em favor do ora paciente, o que reforça a possibilidade de exame, pela Corte estadual, das matérias aventadas no habeas corpus lá impetrado. Em complemento, destaco que, de todas as irregularidades suscitadas no writ originário, apenas a questão atinente à quebra da cadeia de custódia da prova extraída do aparelho celular foi objeto de exame no julgamento da apelação, como se depreende do acórdão de fls. 316-340. Logo, era possível o conhecimento da impetração originária quanto às demais questões – nulidade do feito por ausência de intimação pessoal do réu acerca de audiência de oitiva de testemunha, parcialidade do Magistrado que conduziu a tomada do depoimento e insuficiência da motivação da sentença para negar a aplicação de causa de diminuição de pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 À vista do exposto, concedo habeas corpus, de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que prossiga no julgamento do HC n. 2000083-58.2023.9.13.0000 e analise, concretamente e de maneira devidamente fundamentada, a eventual ocorrência de ilegalidade manifesta no ato lá apontado como coator. Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à Corte local, para as providências cabíveis. [...] A primeira questão a ser analisada, portanto, refere-se à suposta ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Consta dos autos que a inquirição do Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva foi pleiteada pelo réu, ora paciente, durante seu interrogatório, e requerida pelo advogado constituído nos autos, com o ofício lançado no Evento 10. O mesmo advogado, devidamente intimado, compareceu à audiência designada e, inclusive, perquiriu o Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, na condição de informante, conforme tinha sido deliberado pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), devido sua condição de corréu, já condenado pelos crimes que lhe foram imputados, nos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 da ação penal que processou os primeiros envolvidos na operação cognominada Hexagrama. Nos termos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, meritíssimo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), constata-se que o acusado ora paciente, se fez presente em outras 17 (dezessete) audiências destinadas à inquirição das testemunhas de defesa dos corréus, levadas a efeito nos dias 19/01/2021, 20/01/2021, 21/01/2021, 22/01/2021, 27/01/2021, 28/01/2021, 01/02/2021, 02/02/2021, 04/02/2021, 08/02/2021, 10/02/2021, 11/02/2021, 23/02/2021, 24/02/2021, 01/03/2021, 03/03/2021 e 04/03/2021. Assim, não é compreensível nem aceitável que o mesmo paciente tenha deixado de comparecer justamente na audiência destinada a inquirir a testemunha requerida por ele próprio, através de seu advogado, este que compareceu à audiência e inquiriu o informante, inclusive. Nesse sentido, não tenho como me afastar a tese defendida pela eminente procuradora de Justiça, no seu percuciente parecer, apontando para uma possível deslealdade processual, porquanto a repudiada nulidade de algibeira se mostra, em alguma medida, arquitetada pela defesa. A inquirição do Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, Evento 11, transcorreu sem que a defesa tivesse se manifestado sobre a suposta falta de intimação do réu. De igual modo, a suposta nulidade jamais foi arguida no seu recurso de apelação. E se essa mesma tese vem a ser aventada somente em sede de habeas corpus, depois do trânsito em julgado da ação penal condenatória, a mim resta somente concordar com a eminente procuradora Drª Elba Rondino, que considerou a tese inovadora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Por outro lado, como é assente na jurisprudência do egrégio STJ, a participação do réu na audiência destinada à inquirição de testemunha, embora conveniente, não tem caráter obrigatório nem indispensável, constituindo, pois, a falta de intimação do réu apenas em nulidade relativa, que impõe, necessariamente, a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, transcrevo a seguir a parte extraída do parecer ministerial, com citação jurisprudencial, inclusive, suficiente, por si só, para rechaçar, em definitivo, o pleito levantado pela defesa: [...] De qualquer maneira, no que tange à alegação de que o paciente não foi intimado para participar da audiência de instrução em que ocorreu a inquirição da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que constitui nulidade relativa a não intimação do réu para a oitiva de testemunhas, não sendo obrigatória nem indispensável a sua presença para a validade desse ato processual, nos termos do que se extrai do julgado a seguir: • “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO AO ATO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a falta de intimação do réu para a oitiva de testemunhas caracteriza nulidade relativa, a exigir a efetiva demonstração de prejuízo, notadamente porque embora seja conveniente, não é obrigatória nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual (AgRg na APn n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/6/2016). 2. Na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do réu que justifique a nulidade da audiência, notadamente pelo fato de que advogado por ele constituído foi devidamente intimado e se encontrava presente durante a realização do ato, ora impugnado. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - 6ª Turma - AgRg no RHC nº 50.266/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 05/09/2017, pub. em 13/09/2017) [...] Com estes apontamentos, rejeito a tese aventada e denego, neste ponto, a ordem de habeas corpus. A segunda questão a ser analisada por recomendação do eminente Ministro, diz respeito à suposta parcialidade do juiz que presidiu a audiência de inquirição da testemunha Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva e que, segundo a defesa, teria induzido as partes e os juízes militares a não lhe formularem perguntas. Data máxima vênia, a alegação é, no mínimo, desrespeitosa, absurda e completamente divorciada da realidade. Destaco, primeiramente, a independência do representante do Ministério Público em relação aos integrantes do Conselho Especial de Justiça (CEJ), e destes entre si, o que, por si só, impede a indução de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 qualquer um deles, pelo juiz presidente da audiência, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tomei o cuidado de assistir a audiência em foco e pude constatar sua regularidade e seu curso sem intercorrência. A decisão do meritíssimo juiz presidente da audiência de não formular perguntas ao informante foi suficientemente esclarecida e não teve a pretensão de induzir o promotor de Justiça ou os juízes militares a se comportarem igual. É de se notar que, antes mesmo de passar a palavra à defesa, o meritíssimo juiz indagou aos integrantes do CEJ e o representante do Ministério Público se tinham requerimentos a apresentar. O meritíssimo juiz militar Ten Cel Juliano e o ilustre promotor de Justiça manifestaram-se no sentido de perguntarem posteriormente à defesa, enquanto os demais se abstiveram de perguntar. Ato contínuo, a palavra foi franqueada à defesa, que formulou livremente as perguntas de seu interesse e, se uma dessas perguntas restou indeferida pelo juiz presidente da audiência, foi devido seu entendimento de que a resposta poderia comprometer o informante, em razão de sua condição de corréu, condenado pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, que lhe foram imputados na Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, a uma pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no âmbito da mesma operação Hexagrama, sendo certo que o Ministério Público já tinha manifestado seu desejo de recorrer da sentença condenatória. O presidente da sessão justificou sua razão para não formular perguntas, se expressando com as seguintes frases: “Eu não tenho pergunta nenhuma, e não acho prudente fazê-la, porque o senhor aqui foi a requerimento apenas da defesa como informante.” Em seguida, foi dada a palavra a cada um dos juízes militares, a partir do mais moderno e, posteriormente, ao promotor de Justiça, nos exatos termos determinados pelo rito do processo penal militar. A tese defensiva não tem como se sustentar, haja vista as perguntas formuladas livremente pelo juiz militar Ten Cel PM Juliano Messias diretamente ao informante, sem oposição do magistrado. Corroborando a minha conclusão a esse respeito, tem-se o apontamento da eminente procuradora de Justiça, que extraio do seu minudente parecer, nos termos que serão transcritos a seguir: [...] No que diz respeito à afirmação de que o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME induziu as partes a não formularem perguntas durante a inquirição do Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, trata-se de arguição, no mínimo, injusta, já que a simples análise da gravação da audiência realizada no dia 22/04/2021 (evento 1214 - VÍDEO2 dos autos nº 000453-30. 2020.9.13.0004 de 1ª instância) revela que o ato se deu sem nenhuma intercorrência do início ao fim e o Dr. André de Mourão Motta, ao contrário do que sustenta o impetrante, agiu de maneira bastante prudente ao presidir os trabalhos, principalmente porque o Sgt Luciano, naquela ocasião ouvido na condição de informante, figurava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 como corréu da ação penal e já havia sido condenado pelos crimes a ele imputados, o que exigiu especial atenção na sua inquirição. Tal prudência do Magistrado jamais pode ser considerada como um ato de “parcialidade”, mas, sim, de extremo profissionalismo diante de causa tão complexa e delicada. [...] Com estas anotações, rejeito a tese aventada e denego, neste ponto, a ordem de habeas corpus. A terceira e última questão a ser analisada, igualmente por determinação do eminente Ministro, refere-se à insuficiência da motivação da sentença para negar a aplicação de causa de diminuição de pena. A tese arguida pela defesa não passa de uma ilação e decorre de seu entendimento no sentido de que o réu, ora paciente, teria perpetrado a conduta delitiva para atender ao pedido do corréu Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Tais argumentos, porém, não podem ser aceitos. A conduta do paciente, revelada durante seu interrogatório, não lhe confere, nem de longe, sinais de ingenuidade. Sua percepção do delito que praticou é plena. Sua tentativa de arguir a falta de perícia nas provas produzidas no processo, em seu desfavor, pelo Ministério Público, cai por terra, na medida em que ele próprio, no curso de seu interrogatório, descreveu a forma como transmitiu as mensagens ao Sgt PM Luciano, que as repassou a Danone, líder da OrCrim. O paciente não negou, mas, ao contrário, detalhou sua visita ao escritório do Danone, além de justificar a inserção que fez, inveridicamente, da presença de um Tenente na equipe que abordou o estabelecimento comercial e manifestou o desejo de se encontrar pessoalmente com Danone, tudo isso para tornar mais forte as informações que estava prestando. A tentativa de conferir licitude ao depósito realizado na sua conta bancária, no valor de R$200,00, por Tais Aparecida de Oliveira Silva, esposa do líder da OrCrim, Danone, como pagamento por um perfume que tinha vendido ao Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, a mim se afigura como risível e soa ridículo, para se dizer o menos. Na sua oitiva, respondendo à pergunta formulada pelo juiz militar Ten Cel Juliano Messias, o informante Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, ao contrário do que disse a defesa, confirmou ter comprado um perfume do paciente, mas não se lembrou do ano em que comprou nem da forma como pagou. Quando indagado pela defesa, nesse mesmo sentido, apenas admitiu que pode ser que pagou através de outra pessoa, o que não se me afigura como prova suficiente para desconstituir a acusação imputada ao paciente. Por todas essas razões, considero acertada a decisão objurgada, que manteve intacta a condenação do paciente a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar (CPM), com a causa especial de aumento de pena estatuída TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 no § 1º (grave desvio de dever funcional), não sendo aplicável ao caso, no meu entendimento, a hipótese do § 2º do mesmo dispositivo. Ainda considero registrar a posição ministerial nesse sentido, transcrevendo os parágrafos a seguir, extraídos do parecer proferido pela eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino: [...] Por fim, quanto à tese de que não houve fundamentação idônea na sentença para afastar a pretensão defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o crime de corrupção passiva no artigo 308, § 2º, do CPM, também não merece guarida, uma vez que os próprios fundamentos utilizados pelo sentenciante para condenar o ora paciente pelo delito em questão deixam clara a impossibilidade de se atender ao pleito defensivo, não se mostrando necessário enfrentar expressamente tal argumento para rechaçá-lo com veemência. Ora, ao reconhecer que o então réu Alexandre obteve vantagem indevida “visando preservar e proteger Danone de eventual prisão” (evento 98 dos autos nº 2000542-19.2021.9.13.0004 de 1ª instância), o Juiz prolator do decreto condenatório justificou a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena almejada pela defesa, já que tal constatação, somada aos demais fundamentos igualmente detalhados na sentença, revelaram-se suficientes para esclarecer e evidenciar a conclusão do Magistrado de que o acusado não cedeu a pedido ou influência de outrem, decidindo integrar a organização criminosa por livre e espontânea vontade. [...] Encaminhando-me para o final, trago, a título ilustrativo, a ementa do acórdão hostilizado, que permitem, ao meu sentir, refutar as alegações defensivas suscitadas. Veja-se: [...] EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º – RECONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Ao contrário da insuficiência de provas que amparou a absolvição do réu pelo crime de organização criminosa e pela contravenção penal da prática de jogos de azar, restou cabalmente demonstrado, nos autos, o cometimento do crime de corrupção passiva do art. 308 do Código Penal Militar, com reconhecimento da causa especial de aumento de pena do §1º. A tese defensiva de que o depósito no valor de R$200,00 em dinheiro realizado na conta bancária do réu se refere a pagamento pela venda de um perfume a terceiro não pode prevalecer. O precitado depósito foi realizado por Tais Aparecida de Oliveira Silva, esposa do líder da organização criminosa, Jonathan Magno Peres, e sua auxiliar no controle das contas e dos pagamentos de propina no âmbito da organização. O terceiro mencionado trata-se do corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, envolvido na operação Hexagrama, que teve sua condenação pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 confirmados em Segunda Instância, conforme os Autos originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002. A data do depósito é posterior à data em que o réu favoreceu Jonathan Magno Peres com repasse de dados pessoais de dois policiais militares, que manifestaram desejo de se encontrarem pessoalmente com o líder da organização criminosa. Tais dados foram repassados pelo réu ao corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, a seu pedido, para atender demanda apresentada pelo líder Jonathan Magno Peres, que teve dúvidas quanto aos verdadeiros propósitos daqueles policiais militares. As informações passadas pelo réu deram conta de que os referidos policiais militares planejavam prender Jonathan Magno Peres e, por isso, manifestaram desejo de atraí-lo para um encontro pessoal. Por todas as razões expostas e em cumprimento à determinação do eminente Relator no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto perante o egrégio STJ, excelentíssimo Senhor Ministro Rogério Schietti da Cruz, retifico o voto condutor de minha relatoria, apenas para apreciar, como devidamente apreciado acima, as questões, trazidas pelo paciente, relacionadas: (I) à uma suposta falta de intimação do réu para a audiência de oitiva de um informante arrolado por sua defesa; (II) à suposta imparcialidade do juiz togado no curso dessa mesma audiência que presidia; e (III) à suposta falta de fundamentação, na sentença condenatória, quanto à não aplicação, ao caso concreto, do preceito contido no § 2º do art. 308 do CPM. No mérito, denego a ordem de habeas corpus e mantenho incólume a decisão hostilizada, que manteve a condenação do paciente, CB PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator